Tribunal: TJMT
Processo: 0006740-97.2002.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006740-97.2002.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nota Promissória, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), MIRIAN LINO GUIMARAES (EMBARGADO), JOBE WILSON RODRIGUES - CPF: 526.950.509-68 (EMBARGADO), DIEGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 704.168.261-72 (EMBARGADO), MIRIAN LINO GUIMARAES - CPF: 691.668.201-97 (EMBARGADO), PAULO CEZAR DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 318.301.961-20 (EMBARGADO), BANCO INDUSTRIAL E COMÉRCIO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – CLARO OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Não há omissão no aresto se todas as questões suscitadas pela parte foram devidamente analisadas.

É vedado ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos sob o argumento de contradição e omissão no acórdão.

Contrarrazões no id 7187520 – pág. 01/02.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Na Execução de Título Extrajudicial foi reconhecida a prescrição e extinto o processo com fundamento nos artigos 924, V, e 925, do CPC, sem condenação do apelado em honorários advocatícios sucumbenciais. Diante disso, o ora embargante ingressou com a Apelação, cujo acórdão foi prolatado nestes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – TEMPESTIVIDADE – ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

Se a Defensoria Pública só tomou conhecimento do processo no dia de sua intimação automática, o Recurso interposto dentro do prazo contado a partir dessa data é tempestivo.

Nas hipóteses em que a Defensoria Pública atua como curadora especial e obtém êxito na demanda, faz jus aos honorários sucumbenciais, pois trata-se de remuneração devida pelo vencido ao vencedor.

Na Execução, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais é autorizada quando implicar na extinção, parcial ou total do feito. Não importa o motivo da extinção, mas sim o resultado alcançado.

Alega contradição da Câmara ao consignar o seguinte no aresto:

O STJ já registrou que no caso de curatela especial pela Defensoria Pública não haverá pagamento de honorários, visto que se trata de função institucional, exercício de múnus público remunerado por subsídio.

Todavia, a instituição faz jus a honorários sucumbenciais, uma vez que se cuida de remuneração devida pelo vencido ao vencedor, nos termos legais, exceto se atuar contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/STJ).

Na verdade, houve equívoco no tempo verbal empregado, já que o correto seria
“O STJ já registrou que no caso de curatela especial pela Defensoria Pública
não haveria
pagamento de honorários
(...)
“.

Em suma,
é permitida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública pois destinados exclusivamente ao seu aparelhamento e à capacitação profissional de seus membros e servidores, como dispõe o artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar n. 80/1994:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...)

XXI - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.

O embargante aponta contradição também no que diz respeito à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o montante atribuído à causa, visto que foram aplicados o princípio da causalidade e o entendimento do STJ de que não haverá essa obrigação nos casos de curatela especial pela DP. Acrescenta que quem motivou o ajuizamento da Execução foram os ora embargados, e o feito foi extinto
ex offício
em virtude da prescrição, e não em razão do pagamento ou da procedência dos Embargos à Execução.

Essa arguição é infundada, como mostra o trecho do acórdão abaixo transcrito:

O apelado ajuizou em 17/05/2002 Execução de Título Extrajudicial contra os apelantes por suposta dívida de R$24.079,06 na época, referente ao Contrato de Mútuo n. 635972, celebrado em 18/06/2001. Esgotadas as tentativas de localizar os executados, o exequente requereu a citação por edital, o que foi deferido e posteriormente nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial. Os apelantes afirmam que não ingressaram com Embargos à Execução porque não havia excesso a ser arguido e também para evitar a interpretação de que teriam caráter protelatório. Após deliberações processuais, o juízo chamou o feito à ordem, reconheceu a prescrição e não fixou honorários advocatícios sucumbenciais para a Defensoria Pública. O exequente interpôs a Apelação n. 0006740-97.2002.8.11.0041, provida por esta Câmara sob o fundamento de ser imprescindível intimá-lo para se manifestar antes do reconhecimento da prescrição intercorrente. Com o retorno dos autos à primeira instância, o exequente apresentou pedido de consulta no BACENJUD; o juízo chamou o feito à ordem, novamente reconheceu a incidência de prescrição originária trienal do título, e mais uma vez deixou de arbitrar a verba honorária. (...)

No caso concreto, apesar de o exequente não ter dado causa à demanda, a Defensoria Pública não tem ligação alguma com a inadimplência dos apelantes.
Logo, se trabalhou para eles, faz jus aos honorários de sucumbência
.
Vale ressaltar que já está consolidado em jurisprudência do STJ que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em Exceção de PréExecutividade só é autorizada quando implicar na extinção, parcial ou total, da Execução. Não importa o motivo da extinção, mas sim o resultado alcançado
. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COTEJO E SIMILITUDE FÁTICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DISPOSITIVO OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. (...). 3. Não obstante, a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo não destoa do entendimento pacificado no STJ, segundo o qual
é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de PréExecutividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
(REsp 1.670.590/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017) (...). 5. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1678163/RJ, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe de 02/08/2018). Posto isso, são devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Suscita ainda omissão da Câmara porque não teria esclarecido se a extinção da Execução
ex officio
poderia ser considerada como êxito da Defensoria Pública a justificar o arbitramento do ônus de sucumbência em seu favor, sobretudo porque não apresentou Embargos e nem arguiu prescrição.

E mais, que foi omissa também no que tange à verba honorária; pede que seja elucidado se o seu deferimento está amparado em jurisprudência do STJ aplicada em Exceção de Pré- Executividade, pois o caso concreto refere-se a execução não embargada, com análise e reconhecimento de prescrição
ex officio.

Não há no aresto nenhum desses vícios, e as questões suscitadas pelo embargante foram enfrentadas com clareza e coerência.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu nesta hipótese.

É flagrante sua intenção de rediscutir a matéria, para o que é inadequada esta via. Aliás ele nem sequer recorreu da sentença.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022